Tribunal: TJMT
Processo: 0000226-73.2015.8.11.0106
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000226-73.2015.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (APELANTE), AGNALDO BEZERRA BONFIM - CPF: 059.116.598-83 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (APELADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRAUTIDADE – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO DEPOIS DO DECURSO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO DO APELO – RECOLHIMENTO NÃO REALIZADO – DESERÇÃO – ART. 99, § 7º C/C ART. 101, § 2º DO CPC –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DESERÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1- Se não preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a benesse não deve ser concedida, sob pena de afronta à finalidade e ao espírito da Lei que tem por objetivo a proteção daqueles que realmente necessitam do benefício da gratuidade. Na hipótese, intimado para juntar aos autos documentos capazes de comprovar a necessidade do benefício, os Agravantes deixaram transcorrer o prazo sem qualquer justificativa para tanto e, 02 (dois) meses depois, se limitaram em juntar Declaração de Imposto de Renda de um deles. Não carrearam para os autos qualquer documento capaz de comprovar sua renda e justificar a tese de que fazem jus à gratuidade. Decisão unipessoal mantida.

2- É assente no STJ o entendimento de que
“é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado”
. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). No caso, embora os Agravantes tenham formulado pedido de efeito suspensivo no Agravo Interno, o Recurso foi interposto depois de decorrido o prazo para o recolhimento do preparo, assim, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Valdeci Antônio Guadagnin
e
Clarice Canzi Guadagnin
em virtude da decisão de Id. 102757462, da lavra do Desembargador João Ferreira Filho, que indeferiu o pedido de justiça gratuita por eles formulados.

Aduzem que a decisão deve ser reformada porque, muito embora o informe de rendimentos do Agravante Valdeci Antônio Guadagnin dê conta de que é proprietário de 02 (duas) áreas de terras no Município de Novo São Joaquim, afora o imóvel objeto desta ação, não pode servir de azo para invalidar a declaração de que ele auferiu renda de pouco mais de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no exercício anterior, posto que o fato ser dono de alguns bens não conduz necessariamente à presunção de que dispõe de capacidade financeira razoável ou apta a suportar as custas processuais.

Afirmam que a declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal desfruta de presunção
juris tantum
de legitimidade, constitui prova idônea sobre o rendimento auferido pelo cidadão, e só pode ser expungida por prova cabal e inconteste de que as afirmações ali contidas não condizem com a realidade.

Argumentam que os fundamentos perfilhados na decisão agravada repousam unicamente no campo da suposição, uma vez que inexiste qualquer elemento vigoroso capaz de respaldá-los e, portanto, não podem prevalecer.

Insistem que demonstraram, suficientemente, a inaptidão econômica, mediante a apresentação de documento que divulga expressamente que seus ganhos, na atualidade, não lhes possibilitam suportar as despesas do processo sem atingir diretamente sua manutenção e/ou de seus dependentes, sendo inadmissível que suspeitas e deduções pessoais do julgador sobreponham a idoneidade da prova carreada.

Assim, pugnam pela reforma da decisão e o deferimento da gratuidade.

Contrarrazões no Id. 105904463.

Em 25/08/2022, suspendi o julgamento deste Recurso até que fosse julgada a Exceção de Impedimento arguida pelos Agravados, nos autos do Recurso de
n.º 1012682-97.2019.8.11.0041.

Diante da decisão homologatória de acordo proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho nos autos do Recurso de Apelação n.º 1012682-97.2019.8.11.0041, não há mais prejudicialidade externa que justifique a suspensão deste feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais e de defesa, para melhor compreensão, elaborei breve resumo dos atos processuais.

Os Agravantes Valdeci Antônio e Clarice Canzi ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse em desfavor dos Agravados Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery.

Os pedidos foram julgados improcedentes e os Autores condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Inconformados, interpuseram Recurso de Apelação.

Nas razões, dentre outros pedidos, requereram os benefícios da justiça gratuita e, de conseguinte, não recolheram o preparo recursal.

Inicialmente o Recurso de Apelação foi distribuído ao Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha; todavia, nos termos da Consulta n.º 96993-98.2018.8.11.0000 – CIA, foi redistribuído ao Desembargador João Ferreira Filho, diante da sua prevenção.

O Desembargador João Ferreira Filho determinou a intimação dos Apelantes/Agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem prova cabal da alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (Id. 89515977).

Conforme se extraído Id. 90859475, em 16/06/2021, o prazo decorreu sem manifestação dos Recorrentes.

Em 28/08/2021, os Apelantes protocolizaram a petição de Id. 99547950 em que reiteraram a alegação de insuficiência financeira e juntaram cópia da declaração de imposto de renda de Valdeci Antônio Guadagnin, do ano-calendário 2020.

O pedido de gratuidade foi indeferido e os Apelantes intimados para, no prazo legal, recolherem o preparo, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção (Id. 102757462).

Em 30/09/2021, o prazo transcorreu
in albis
para o recolhimento do preparo.

Sobreveio petição dos Recorridos Luiz Carlos Salesse e Renato Gomes Nery em que requereram tutela recursal de urgência, sob a tese de que os Recorrentes estavam tentando invadir, novamente, a área rural que lhes pertence (Id. 104586958).

Em 14/10/2021, os Recorrentes interpuseram este Recurso de Agravo Interno, em que formulam pedido suspensivo e pedem a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

Os Apelados reiteraram o pedido de Tutela de Urgência (em 15/10/2021 – Id. 105713959).

Apresentada a Contraminuta.

Em 18/04/2022, os Recorridos requereram o andamento do feito e, em 12/05/2022, o Desembargador João Ferreira Filho, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo.

Considerando que todos os integrantes da 1.ª Câmara de Direito Privado deram-se por suspeitos para o julgamento deste Recurso e dos RACs n.º 0000122-47.2016.8.11.0106, n.º 0000574-67.2010.8.11.0106 e n.º 0000739-22.2007.8.11.0106, em atenção à Emenda Regimental 50/2022, a Diretora da Secretaria solicitou à Coordenadoria de Magistrados, a convocação de Desembargador para substituir o Relator, Desembargador João Ferreira Filho, nos 04 (quatro) Recursos.

Os autos foram conclusos ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, Relator substituo, conforme convocação.

Tendo em vista que esta Ação tem estreita ligação com a Ação de Reintegração de Posse n.º 0000739-22.2007.8.11.0106, cuja sentença foi proferida pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho, o nobre colega registrou seu impedimento para atuar neste Recurso de Apelação e nos RACs n.º 0000574-67.2010.8.11.0106, n.º 0000739-22.2007.8.11.0106 e n.º 0000122-47.2016.8.11.0106.

Considerando que os Desembargadores João Ferreira Filho, Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Sebastião Barbosa Farias e Marilsen Andrade Addário deram-se por suspeitos e, diante do seu impedimento, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho determinou que os 04 (quatro) Recursos de Apelação fossem a mim encaminhados para julgamento na qualidade de Relatora em substituição legal.

Ressalvou, entretanto, o Eminente colega, que permaneceria na Relatoria dos Embargos de Declaração n.º 1012682-97.2019.8.11.0041.

Levando em consideração a necessidade de por fim à insurgência que diz respeito às regras de distribuição do Recurso de Apelação n.º 1012682-97.2019.8.11.0041, pois de acordo com os Apelados/Agravados aquele Recurso deveria ser julgado pelo mesmo Relator deste e dos demais Apelos, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, suspendi o julgamento deste Recurso até que fosse julgada a Exceção de Impedimento.

Conforme se extrai do Id. 142052181, os Agravados desistiram do Incidente, pois as partes juntaram minuta de acordo nos autos do Recurso de Apelação n.º 1012682-97.2019.8.11.0041, o qual foi homologado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Assim, não subsistindo mais prejudicialidade externa, nada obsta a análise e julgamento deste Recurso.

Pois bem. Conforme exposto, o objetivo dos Agravantes é a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade formulado no Recurso de Apelação.

Aduzem que a decisão deve ser reformada porque, muito embora o informe de rendimentos do Agravante Valdeci Antônio Guadagnin demonstre que é proprietário de 02 (duas) áreas de terras no Município de Novo São Joaquim, afora o imóvel objeto desta ação, não pode servir de azo para invalidar a declaração de que ele auferiu renda de pouco mais de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais) no exercício anterior, posto que o fato ser dono de alguns bens não conduz necessariamente à presunção de que dispõe de capacidade financeira razoável ou apta a suportar as custas processuais.

Afirmam que a declaração de imposto de renda prestada à Receita Federal desfruta de presunção
juris tantum
de legitimidade, constitui prova idônea sobre o rendimento auferido pelo cidadão, e só pode ser expungida por prova cabal e inconteste de que as afirmações ali contidas não condizem com a realidade.

Argumentam que os fundamentos perfilhados na decisão agravada repousam unicamente no campo da suposição, uma vez que inexiste qualquer elemento vigoroso capaz de respaldá-los e, portanto, não podem prevalecer.

Insistem que demonstraram, suficientemente, a inaptidão econômica, mediante a apresentação de documento que divulga expressamente que seus ganhos, na atualidade, não lhes possibilitam suportar as despesas do processo sem atingir diretamente sua manutenção e/ou de seus dependentes, sendo inadmissível que suspeitas e deduções pessoais do julgador sobreponham a idoneidade da prova carreada.

Em que pese aos argumentos dos Recorrentes, não há falar em reforma do
decisum
.

Primeiro, porque conforme relatado acima, o Desembargador João Ferreira Filho determinou a intimação dos Agravantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentassem prova cabal da alegada incapacidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade.

O prazo findou em 16/06/2021 sem manifestação dos Recorrentes que, somente em 28/08/2021, protocolizaram a petição de Id. 99547950 em que reiteraram a alegação de insuficiência financeira e juntaram cópia da declaração de imposto de renda de Valdeci Antônio Guadagnin, do ano-calendário 2020.

Nota-se que o Desembargador João Ferreira Filho seguiu estritamente o que determina o Código de Processo Civil e orienta a jurisprudência da Corte Superior.

Com efeito, de acordo com a Lei de Ritos e a orientação do STJ, tendo em vista que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural tem presunção
juris tantum
(art. 99, § 3.º, CPC),
“existindo fundadas dúvidas, pode o julgador determinar de ofício que a parte comprove sua condição de hipossuficiência, uma vez que a declaração firmada pela parte, de não ter condições de arcar com as custas do processo, faz presunção apenas relativa de sua condição financeira".
(AgInt no AREsp n. 1.109.665/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 26/10/2017).

Em outros termos,
“antes do indeferimento do pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, compete ao magistrado intimar a parte para que comprove a situação de hipossuficiência para fazer jus a benesse, nos termos do art. 99, § 2º, do NCPC"
. (AgInt no AREsp n. 1.664.068/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 18/11/2021).

O nobre colega intimou os Agravantes para comprovar a necessidade do benefício; entretanto, o prazo decorreu sem qualquer manifestação.
Somente depois do decurso de mais de 02 (dois) meses é que os Recorrentes manifestaram nos autos e trouxeram a Declaração de Imposto de Renda de apenas um deles
.

Destaco não olvidar que o prazo para juntada de documentos comprobatórios de situação financeira não é peremptório e assim sua dilação e ampliação é possível, desde que requerido pela parte, considerando, por óbvio, as circunstâncias do caso concreto e as justificativas por ela alegadas. Todavia, na hipótese, os Agravantes não pediram a dilação do prazo e na petição de Id. 99547950, tão-somente reiteraram a alegação de insuficiência financeira sem sequer justificarem o motivo pelo qual não juntaram os documentos no prazo assinalado.

Se não bastasse, tal qual já exposto, para comprovar a alegada incapacidade financeira, os Agravantes se limitaram a juntar a Declaração de Imposto de Renda do Recorrente Valdeci Antônio Guadagnin,
não trouxeram qualquer extrato bancário, não juntaram comprovantes de renda, não trouxeram provas das suas despesas
e, consoante se extrai do caderno processual, Valdeci Antônio Guadagnin é produtor rural, cujos rendimentos não correspondem às da pessoas pobres na acepção jurídica do termo.

Portanto, o documento carreado pelos Recorrentes não é suficiente para fazer crer que não têm capacidade econômica para pagar o preparo do Recurso.

É pertinente ressaltar que os mais recentes julgados da Corte Superior veda que a análise do pedido de gratuidade seja realizado com base apenas em critério objetivo, para o STJ,
“a hipossuficiência financeira da parte deve ser aferida de acordo com um conjunto de condições factualmente aferíveis, de acordo com a situação particular de cada litigante, mediante exame do contexto fático,
não podendo-se estipular parâmetros objetivos, como a faixa de renda percebida, tão somente
”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1538432/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). Entretanto, neste caso, os Agravantes não trouxeram qualquer documento para que pudesse avaliar de forma subjetiva seu pedido. Limitaram-se em trazer a Declaração de Imposto de Renda do Agravante Valdeci Antônio Guadagnin.

Também é oportuno consignar que não se pode permitir o desvirtuamento do instituto da gratuidade, o qual deve ser reservado
aos que realmente necessitam do benefício
.

Nessa esteira, tendo em vista que
“a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa”
e,
“assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente
”. (AgInt no AREsp 2006172/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022).

Levando em consideração que
“o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
o pedido de assistência judiciária gratuita

pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado
." [...]”.
(AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021). (sem grifos no original)

Também por não constatar elementos suficientes que comprovem a alegada necessidade do benefício,
mantenho inalterada a decisão agravada que indeferiu o pedido de gratuidade
.

Por fim, cabe ressaltar que este Recurso de Agravo Interno foi interposto após o decurso do prazo para o recolhimento do preparo da Apelação, assim, inobstante os Agravantes terem formulado pedido de efeito suspensivo, não teria o condão de sobrestar os efeitos daquela decisão, pois o prazo para o pagamento do preparo é peremptório.

Caso almejassem suspender os efeitos daquele
decisum
deveriam ter interposto este Recurso antes do decurso do prazo concedido para o recolhimento do preparo.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, precisamente no § 2.º, do artigo 79-B, estabelece de forma expressa que:

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo,
fixar o prazo de 05 (cinco) dias para sua efetivação, sob pena de deserção
. (Acrescido pela E.R nº 25/2016-TP).
(sem grifos no original)

Na hipótese, o Desembargador fixou o prazo de 05 (cinco) dias, o qual já se escoou. Dessa forma, o Recurso de Apelação não pode ser conhecido, já que não preenche o requisito extrínseco de admissibilidade consistente na realização do preparo no tempo e modo determinados.

Aliás, é assente no STJ o entendimento de que
“é deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o recolhimento do preparo,
não cumpre a diligência no prazo fixado
”
. (AgInt no AREsp n. 2.064.741/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022). (sem grifos no original)

Em caso semelhante assim decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

Agravo Interno interposto em face de decisão, em apelação, que não concedeu a gratuidade judiciária.
Oportunizada a parte a juntada de novos documentos para comprovação da hipossuficiência, a parte quedou-se inerte
.
Gratuidade indeferida com determinação de recolhimento do preparo recursal. Prazo transcorrido sem pagamento do preparo. Agravo interno interposto após o prazo para recolhimento do preparo e que não traz qualquer elemento capaz de infirmar a decisão proferida.
Inexistência de dispensa temporária do recolhimento enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo interno, que não goza de efeito suspensivo (CPC, 995). [...]
.” (Agravo Regimental nº 1011102-15.2018.8.26.0020/50000, 34ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.7.2019, v.u.).

Logo, tendo em vista que os Agravantes não recolheram o preparo recursal no prazo e na forma determinada, é imperioso o não conhecimento do Recurso de Apelação.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e
nego-lhe provimento.

Ante o não recolhimento do preparo no prazo determinado na decisão agravada,
não conheço do Recurso de Apelação
, por não preencher o requisito extrínseco de admissibilidade (preparo recursal).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022